Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ART. 22, §4o, DO ESTATUTO DA OAB. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra ato decisório proferido em ação de cobrança, que indeferiu o pedido de reserva de honorários. 1.1. A agravante requer a retenção do valor dos seus honorários advocatícios no percentual de 25% do crédito. Enfatiza que a Lei Federal no 8.906, de 4 de julho de 1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) autoriza o levantamento dos honorários se for juntado aos autos o contrato de honorários. Afirma que o deferimento da penhora no rosto dos autos é direcionada e incide tão somente sobre os créditos do credor. 1.2. O feito de origem refere-se a ação de cobrança em que foi promovida a penhora no rosto dos autos até o valor de R$ 500.816,63, atualizado até 23/03/2021.
2. A verba honorária configura verba alimentícia e é direito do advogado, que poderá pleitear a retenção dessa verba nos próprios autos em que atuou, conforme os artigos 22, caput, e 24,§1o, da Lei 8.906/1994. 2.1. Apesar da advogada apresentar contrato celebrado entre as partes em que há expressa previsão de pagamento da verba honorária, a pretensão da patrona em receber os honorários antes do pagamento da dívida, neste momento processual, é conflitante com a atividade exercida, de patrocínio da causa. 2.2. O pagamento dos honorários deve ocorrer no momento em que houver efetivo levantamento de valores que couberem ao credor, conforme art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994.
3. Agravo improvido.